Tribunal: CARF
Processo: 10580.733012/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733012/2012-36
ACÓRDÃO
2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ERRO DE PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Comprovado o erro de preenchimento na declaração de ajuste anual,
retifica-se o lançamento suplementar para excluir o valor da omissão de
rendimentos tributáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
QUESTÃO DE MÉRITO. DECISÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir o mérito a favor do recorrente a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, o órgão julgador não se pronunciará sobre o
retorno dos autos à instância anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da Notificação de Lançamento a omissão de
rendimentos no valor de R$ 47.155,01, recebidos através da Caixa Econômica Federal.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733012/2012-36
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-57.006, de
27/07/2017, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE (DRJ/REC), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 173/183).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
REVISÃO DE OFÍCIO ACATA PARTE DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA.
Reconhecidas as alegações da defesa, em sede de revisão de ofício, resta ao
julgamento da 1a. instância apenas apreciar o que restou em lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida nos
casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo
que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado, de forma cabal, o erro de preenchimento na declaração de ajuste,
retifica-se o lançamento suplementar.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu
efetivo pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733012/2012-36
3
Extrai-se dos autos que foi lavrada Notificação de Lançamento para exigência do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros de mora e multa, relativamente às
seguintes infrações tributárias (fls. 04/10):
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
(ii) dedução indevida de dependente;
(iii) dedução indevida de despesas médicas; e
(iv) compensação indevida de carnê-leão.
Ciente do lançamento fiscal, a pessoa física impugnou a notificação no dia
03/01/2013 (fls. 22).
Em síntese, o contribuinte apresentou argumentos de fato e de direito para a
improcedência do crédito tributário (fls. 22/30):
(i) a documentação juntada aos autos comprova a dependência do filho
como idade à época de 21 anos, matriculado em instituição de ensino superior,
assim como as despesas médicas com plano de saúde;
(ii) a omissão de rendimentos diz respeito a rendimentos recebidos pelo
contribuinte em nome da sociedade de advogados, da qual é sócio majoritário,
declarados, erroneamente, como recebidos de pessoas físicas;
(iii) uma parcela do valor apurado como omissão de rendimentos pela
fiscalização correspondente a lucros distribuídos pela sociedade; e
(iv) a multa cominada é indevida.
A notificação foi lavrada sem prévia intimação, razão pela qual foi feita a revisão do
lançamento fiscal, abrangendo tão somente as questões de fato. Após análise, foi restabelecida a
dedução com dependente (fls. 125/132).
Intimado do despacho decisório, o contribuinte se manifestou, apresentando
impugnação complementar (fls. 149/157).
Nela, alega:
(i) o montante total deduzido a título de pagamento de plano de saúde se
refere às despesas do próprio contribuinte;
(ii) os valores informados como recebidos de pessoas jurídicas pelas fontes
pagadoras, em relação aos quais se atribuiu omissão de rendimentos tributáveis,
são frutos de erro no preenchimento da declaração de ajuste anual, como
rendimentos recebidos de pessoas físicas;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733012/2012-36
4
(iii) o contribuinte recebeu os valores a título de honorários advocatícios,
com destaque e retenção do imposto de renda pela fonte pagadora;
(iv) os erros contidos na declaração, apuráveis pelo simples exame dos
dados, poderão ser revistos pela autoridade administrativa, com fundamento no
art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN); e
(v) requer diligência para a juntada da documentação comprobatória dos
valores do imposto retido pelas fontes pagadoras, conforme demonstrativo de
cálculo do despacho decisório, com fundamento no art. 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972).
O acórdão de primeira instância reconheceu a improcedência parcial da omissão de
rendimentos, somente com relação ao valor recebido através do Banco do Brasil, proveniente de
ação tramitada na Justiça Federal. Além disso, restabeleceu uma parte da dedução das despesas
médicas.
Intimado da decisão de piso em 30/08/2017, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 29/09/2017 (fls. 188/190 e 194/199).
Após breve relato dos fatos, o recorrente alega, em preliminar, que a decisão de
piso deixou de deferir ou indeferir o requerimento de diligência. Por isso, reitera o pedido feito na
impugnação para a realização de diligência, a fim de juntar a documentação que contém as
informações prestadas pelas fontes pagadoras, sob pena de convalidar o cerceamento do direito
de defesa.
Na sequência, repisa os argumentos da impugnação para extirpar do cálculo os
demais valores de omissão de rendimentos, declarados indevidamente como recebidos de pessoa
física.
Por derradeiro, o recorrente argumenta que o acórdão de primeira instância
reconheceu a inexistência de omissão de rendimentos de R$ 208.628,16, para fins de cálculo do
imposto suplementar, porém não procedeu à exclusão do valor no campo “recebido de pessoa
física”. Em tal situação, há duplicidade na exigência do imposto de renda, devido ao erro de
preenchimento da declaração de ajuste anual.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733012/2012-36
5
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
A omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foi apurada pela
fiscalização tributária a partir das informações fornecidas por 3 (três) fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), no montante total de R$ 284.820,85,
com imposto de renda retido de R$ 18.150,85 (fls. 05):
(i) Banco do Brasil S/A;
(ii) Caixa Econômica Federal; e
(iii) Andrade Miranda Advogados Associados S/C.
Na declaração de ajuste da pessoa física, relativa ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009, o contribuinte não informou qualquer recebimento de rendimentos através de
pessoa jurídica. Em contrapartida, declarou o valor de R$ 276.144,11, a título de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas no país (fls. 98/102).
Ao mesmo tempo, informou o pagamento de imposto de renda através do carnê-
leão de R$ 18.204,21, valor integralmente glosado pela fiscalização, por falta de confirmação dos
recolhimentos nos sistemas informatizados.
Quanto à omissão de rendimentos, a decisão de piso reconheceu a improcedência
do valor de R$ 208.628,16, recebido através do Banco do Brasil S/A, e proveniente de ação na
Justiça Federal, cuja autor era pessoa física, conforme documentação acostada aos autos pelo
impugnante (fls. 163/169).
O órgão julgador identificou que o montante dos honorários advocatícios recebidos
do Banco do Brasil S/A era próximo do valor declarado pelo contribuinte, no mês de janeiro/2008,
como rendimento recebido de pessoa física. Assim, acatou a retificação do lançamento, por restar
comprovado o erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual.
Em relação aos demais rendimentos omitidos, manteve a omissão devido à
ausência de documentos comprobatórios.
Pois bem.
A Caixa Econômica Federal informou em DIRF 2008/2009 os valores de R$
47.155,01 e R$ 11.321,17, respectivamente, como rendimentos tributáveis e imposto retido na
fonte, em nome do contribuinte (fls. 05).
No ajuste anual, o contribuinte declarou o total de R$ 47.494,34, como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas, e imposto pago através do carnê-leão de R$ 11.328,34,
nos meses de julho/2008 e agosto/2008 (fls. 99).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733012/2012-36
6
A DIRF 2008/2009 da Caixa Econômica Federal, relativa ao ano-calendário de 2008,
foi juntada pela fiscalização em outro processo do mesmo contribuinte, sob o no
10580.731894/2011-14, em que o recurso voluntário integra a pauta de julgamento do colegiado
nesta mesma sessão.
Extrai-se daquele processo administrativo que a Caixa Econômica Federal declarou
em DIRF 2008/2009, nos meses de julho/2008 e agosto/2008, o somatório de R$ 47.155,01 e R$
11.321,17, respectivamente, como rendimento tributável e imposto retido (fls. 61, do Processo no
10580.731894/2011-14).
É habitual o resgate por advogados de valores de honorários referentes ao
levantamento de Precatórios e/ou Requisições de Pequeno Valor (RPV) através da Caixa
Econômica Federal, autorizado por ordem judicial.
Tal como os rendimentos recebidos do Banco do Brasil, a semelhança entre os
valores declarados pelo contribuinte e pela fonte pagadora é evidente, além da coincidência dos
meses a que se referem, razão pela qual também resta demonstrado o equívoco do contribuinte
no preenchimento da declaração de ajuste anual.
Dessa forma, cabe excluir do lançamento fiscal a omissão de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 47.155,01, recebido através da Caixa Econômica Federal (fls. 05).
Com a decisão de mérito favorável ao contribuinte, relativamente à omissão de
rendimentos recebidos através do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, fica superada a
necessidade de diligência fiscal requerida pelo contribuinte, na impugnação, a fim de juntar aos
autos:
“(...) a fonte e/ou documentação que embasou o reconhecimento como Imposto
pago do Valor de R$ 18.150,85, constante do DEMONSTRATIVO E CÁLCULO DOS
VALROES APURADOS APÓS REVISÃO, exposto às fls. 129 (...)”.
Não há que se falar em conversão do julgamento em diligência, retorno dos autos à
instância anterior ou cerceamento do direito de defesa, aplicando-se o art. 59, § 3o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59 (...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Então, tomando por base a Notificação de Lançamento, continuam exigíveis apenas
os valores informados por Andrade Miranda Advogados Associados S/C, pessoa jurídica da qual o
contribuinte é sócio, como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Aqui, a fonte
pagadora não reteve imposto de renda (fls. 05).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733012/2012-36
7
Nesse caso, não existem informações sobre valores pagos a título de lucros e
dividendos na Declaração de Informações Econômicas-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2008/2009)
Em contrapartida, o campo “Remuneração do Trabalho”, da Ficha 51A, está preenchido com valor
próximo àquele da omissão de rendimentos identificada pela fiscalização (fls. 74/89).
Ainda, na declaração de ajuste anual do contribuinte, nenhum valor foi informado a
título de rendimento isento em virtude da distribuição de lucros ao titular ou aos dependentes (fls.
100).
Em síntese, inexiste prova documental, hábil e idônea, para atestar que os valores
de omissão, informados pela sociedade de advogados em DIRF 2008/2009, são referentes à
distribuição de lucros aos sócios. Longe disso, os indícios convergem para o recebimento a título
de pró-labore.
Outrossim, o contribuinte não produziu prova de que os valores de omissão,
referentes à Andrade Miranda Advogados Associados S/C, estão incluídos, por erro, naqueles
declarados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas.
Como última alegação, o recorrente reclama que, mesmo tendo sido reconhecida a
inocorrência de omissão de rendimentos de pessoa jurídica, foi mantido o rendimento como
recebido de pessoa física, computando-se em duplicidade o recebimento.
Em primeiro lugar, o valor de R$ 208.628,16, recebido através do Banco do Brasil
S/A, foi excluído da base de cálculo após o julgamento de primeira instância, conforme cálculo do
imposto suplementar remanescente, elaborado na decisão de piso para fins de liquidação do
julgado (fls. 182).
Os valores recebidos através do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal
são rendimentos tributáveis e, portanto, estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
Com a retificação do lançamento fiscal, os valores figuram em apenas um dos
campos da declaração de ajuste do contribuinte, no caso a versão original, declarados como
“rendimentos recebidos de pessoas físicas”.
Na hipótese de exclusão, do mesmo valor, tanto como rendimentos recebidos de
pessoa jurídica e de pessoa física, a quantia não seria oferecida à tributação, o que,
evidentemente, estaria em desacordo com a legislação.
Por sua vez, os autos estão desprovidos de prova documental eficaz para atestar
que os rendimentos do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal foram recebidos pelo
contribuinte em nome da sociedade Andrade Miranda Advogados Associados S/C e, na sequência,
oferecidos à tributação pela pessoa jurídica, na forma da legislação vigente.
Para efeito de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
presumido, as receitas são informadas pelo montante global, por trimestre, na DIPJ 2008/2009.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733012/2012-36
8
Não é possível concluir que os valores relativos à omissão de rendimentos estão
incluídos na DIPJ 2008/2009, motivo pelo qual seria imprescindível a existência de elementos
adicionais de convicção dos fatos, a exemplo da escrituração contábil, feita com observância da
legislação.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Nesse ponto, o recorrente não
comprovou suas afirmações.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir da
Notificação de Lançamento a omissão de rendimentos no valor de R$ 47.155,01, recebido através
da Caixa Econômica Federal.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 215
DF CARF MF
Original